Tribunal: TJDFT
Processo: 0727646-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727646-26.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROMULO TAVARES BARBOSA, LUCIANO CLEMENTE VASSALO, ANDRE VITORIA BASTOS, NATANAEL LUIZ TRINDADE DE ARAUJO OTONI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para parecer. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator